Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-86.2019.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000680-86.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), JOSIAS IVAN PERUCHINI - CPF: 848.830.491-91 (RECORRIDO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000680-86.2019.8.11.0044

Embargos de Declaração n.o 1000680-86.2019.8.11.0044

Embargante:

Josias Ivan Peruchini

Embargado:

Município de Paranatinga-MT
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRANÇA

–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TERMO INICIAL DE PAGAMENTO
A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL
-
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADA

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (
AgInt no REsp n. 1.702.492/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000680-86.2019.8.11.0044

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000680-86.2019.8.11.0044

Embargante:

Josias Ivan Peruchini

Embargado:

Município de Paranatinga-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Josias Ivan Peruchini

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Fazenda Pública Municipal de Paranatinga-MT.

Acórdão (Id
182139651
):
por unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, a fim de
reformar parcialmente a sentença e consignou, tão somente, que as diferenças salariais porventura existentes a título de adicional de insalubridade, serão devidas a partir da data da elaboração do Laudo Técnico Pericial.

Embargos de Declaração
(Id.
187420180
)
:

a embargante alega que o acórdão incorreu em erro ao deferir
pleito diverso daquele postulado em recurso de recurso inominado ante a ocorrência de
julgamento
extra petita
, tendo em vista
que não houve tal requerimento por parte da recorrente embargada.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000680-86.2019.8.11.0044

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000680-86.2019.8.11.0044

Embargante:

Josias Ivan Peruchini

Embargado:

Município de Paranatinga-MT
.

VOTO

Eminentes Pares,

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

Em que pese a alegação da embargante que o a
córdão embargado incorreu em erro ao deferir
pleito diverso daquele postulado em recurso inominado ante a ocorrência de
julgamento
extra petita
, o
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, registre-se
que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é do laudo pericial que constatou a insalubridade.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015. Agravo Interno não provido.( AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça deste Estado e de sua Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFERENTE AO ANO DE 2011 ATÉ O ANO DE 2014 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da leitura do art. 7a, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 3o, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.
In casu, no Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais.
Consequentemente, não se prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011, visto que havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade. Este eg. Tribunal já assentou que é indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. (TJ-MT, N.U 0001162-89.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO CASSOU A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – LAUDO PERICIAL ENCONTRA-SE ENCARTADO NOS AUTOS – INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO – EVIDENCIADA – SÚMULA VINCULANTE No 4 – SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR E NÃO SALÁRIO MÍNIMO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Havendo erro material no decisum consubstanciado no fato de que o lado pericial se encontra encartado nos autos e serviu de fundamento para a condenação do Município, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos. 2. Se restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo da servidora, que a atividade que exerce possui insalubridade em grau máximo, a sentença de procedência deve ser mantida e não cassada. 3. Conforme a Súmula vinculante no 4, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.4.
Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, com a modificação do acórdão. (TJ-MT, N.U 0000397-17.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023